Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736491-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCINEIDE SOARES LUZ, BRUNA CAROLINA SOARES LUZ, ESPÓLIO DE CEZAR MANOEL LUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS À FORÇA DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança intentada contra espólio, direcionada aos herdeiros, oriunda de contrato de empréstimo CDC (Crédito Direto ao Consumidor), firmado pelo falecido. 2. Por se tratar de matéria cível, a ação de cobrança, ainda que proposta contra o espólio, é de competência do Juízo das Varas Cíveis, segundo a dicção do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/08) 3. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Todavia, a concessão desse benefício opera efeitos prospectivos, não retroagindo às despesas passadas. Embora o pedido de gratuidade formulado em contestação não tenha sido apreciado na sentença, as apelantes não opuseram embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça não retroage às despesas pretéritas. 4. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC. Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, em relação às preliminares afastadas, bem como procura demonstrar a improcedência do pleito autoral no que atine a condenação dos réus ao pagamento dos valores apontados na inicial. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. 5. Conquanto o credor do falecido seja um dos legitimados concorrentes para a propositura de ação de inventário, consoante o disposto no art. 616, VI, do CPC, essa providência é facultativa, de sorte que isso não o obsta de satisfazer a sua pretensão por meio de ação autônoma de cobrança, motivo pelo qual resta configurado o interesse de agir da parte. Preliminar de interesse de agir rejeitada. 6. O espólio é parte legítima para figurar em ação de cobrança de dívidas contraídas pelo de cujus. O Código de Processo Civil em seu art. 75 estabelece que, via de regra, o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Todavia, não havendo inventário, escorreita a determinação de citação dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Não se reconhece cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com a consideração do Juízo sobre a desnecessidade da produção de perícia contábil para a comprovação de fato que o magistrado considerou estar suficientemente demonstrado pela prova documental coligida pelas partes, porquanto, como destinatário final é dele a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária. Constatada a desnecessidade da prova pericial, diante da ausência de impugnação específica dos cálculos do credor, conclui-se pela ausência de cerceamento de defesa e pela validade da sentença, que julgou antecipadamente a lide com base nos elementos de prova documental coligidos pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 8. A prescrição implica violação a direito e inércia do credor. É o princípio da actio nata albergado pelo art. 189 do CC: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. No caso sob análise, seu termo inicial é o do vencimento da última parcela do negócio de mútuo havido entre as partes, quando nasceria a pretensão, com a possibilidade de cobrança da dívida contraída. O vencimento antecipado, como hipótese contratual lícita e instrumento de garantia em face do inadimplemento, não possui o condão de modificar o termo inicial e, assim, em última análise, o próprio prazo prescricional legal, que sequer pode ser alterado por acordo, conforme dispõe o art. 192 do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Consoante a inteligência dos arts. 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança e, sobrevindo a partilha, cada qual responde na proporção da parte que lhes couberem. Nesse esteio, o reconhecimento, em ação de cobrança, de dívida contraída pelo espólio não afronta o limite da responsabilidade dos herdeiros à força da herança. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 64, § 3o, 75, inciso VII, e 616, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva das insurgentes e a falta de interesse processual, em sua vertente utilidade, no ajuizamento da demanda em desfavor das referidas partes, bem como a incompetência do juízo para o processamento e julgamento do feito; b) artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, sustentando a limitação da responsabilidade das recorrentes para a satisfação das dívidas contraídas pelo de cujus – constatação do inventário negativo; c) artigos 6o, inciso VIII, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, salientando a existência de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide sem a devida realização da perícia contábil; d) artigo 99 do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça; e) artigo 85, § 2o, incisos I a IV, da Lei Adjetiva Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios devem ser estipulados em razão do proveito econômico, com o abatimento dos valores já pagos pelo falecido quando em vida. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES, OAB/DF 38.926, e LUCIANO DE MEDEIROS ALVES OAB/DF 11.758. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 17, 64, § 3o, 75, inciso VII, 85, § 2, inciso I a IV, e 616, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça (artigo 99 do Código de Processo Civil), é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES, OAB/DF 38.926, e LUCIANO DE MEDEIROS ALVES OAB/DF 11.758. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005